Tribunal: TJSP
Processo: 2069508-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente reincidente e de maus antecedentes que, em tese, trazia consigo 9 porções de cocaína, em local conhecido como ponto de tráfico. Elementos concretos indicativos de que a sua soltura colocará em

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente reincidente e de maus antecedentes que, em tese, trazia consigo 9 porções de cocaína, em local conhecido como ponto de tráfico. Elementos concretos indicativos de que a sua soltura colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Superveniência de manifestação favorável do Ministério Público que não impõe soltura imediata, tanto mais quando devidamente fundamentada a imprescindibilidade da segregação cautelar, como ocorreu no caso. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave contra a saúde pública,, e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do C.P.P. e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069508-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO SANTOS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
2
VOTO:
007037
HABEAS CORPUS: 2069508-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
DANILO SANTOS DA SILVA
COMARCA:
SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
(Processo de origem: 1528612-05.2019.8.26.0228)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Fundamentação idônea na origem. Paciente reincidente
e de maus antecedentes que, em tese, trazia consigo 9
porções de cocaína, em local conhecido como ponto de
tráfico. Elementos concretos indicativos de que a sua
soltura colocará em risco a ordem pública. 2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP).
3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas
corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo
antecipatório
de
mérito.
4.
Superveniência
de
manifestação favorável do Ministério Público que não
impõe soltura imediata, tanto mais quando devidamente
fundamentada a imprescindibilidade da segregação
cautelar, como ocorreu no caso. 5. Inexistência de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020,
sobretudo porque não há comprovação de que fora do
cárcere o paciente, acusado de crime grave contra a
saúde pública,, e não pertencente ao chamado grupo de
risco, estaria em melhores condições de isolamento
social em relação à situação atual, ou que estaria privado
do devido acompanhamento médico no cárcere. Não
comprovada a necessidade de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos
do art. 318 do C.P.P. e demonstração de risco iminente à
saúde do paciente, a justificar a relativização da
necessidade de garantia da ordem pública. Precedente.
6. Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar,
em favor de DANILO SANTOS DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
3
do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA DO FORO CENTRAL CRIMINAL (BARRA
FUNDA) DA COMARCA DE SÃO PAULO, que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva, e a manteve, nos autos de no 1528612-05.2019.8.26.0228,
em que ele foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico
ilícito de entorpecentes).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por prisão
domiciliar, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
Alega ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade
provisória. Sustenta que as decisões de primeiro grau carecem de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar a
necessidade da prisão cautelar. Aduz que a segregação provisória é medida
excepcional, que deve ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas
de contracautela (CPP, art. 319), e desproporcional, no caso concreto, tendo em vista
que se trata de crime (em tese) cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Acrescenta que o Ministério Público concordou com o recente pedido da defesa,
tendente à soltura do acusado com imposição de medidas cautelares diversas. Tece
comentários a respeito das precárias condições sanitárias do sistema prisional,
fazendo alusão às possíveis mazelas da pandemia do Covid-19, destacando as
disposições da Portaria 188/2020 do Ministério da Saúde, do Decreto Estadual
64.682/2020 e da Recomendação 62/2020 do CNJ, que preveem medidas para se
evitar aglomerações e, por consequência, a disseminação do vírus. Salienta, ainda, que
o acusado está preso há mais de 90 dias em unidade prisional superlotada (fls. 1/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
4
A liminar foi indeferida (fls. 32/36), prestadas
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 40/41), tendo a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado
pela denegação da ordem (fls. 45/54).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem e das informações prestadas pela digna autoridade apontada como
coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de dezembro de 2019 (fls. 2/4,
daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem
pública (fls. 48/52). Posteriormente, a medida foi mantida pelo MM. Juízo a quo, que
indeferiu pedido de liberdade provisória (fls. 121/122).
Foi denunciado pela suposta prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em tese, no dia 02 de
dezembro de 2019, por volta de 13h40, na Avenida Córrego Tijuco Preto, 383, bairro
Itaim Paulista, São Paulo/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 6.2g
(seis gramas e dois decigramas) de cocaína, substância capaz de causar dependência,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
5
em preventiva (fls. 48/52) como aquela que indeferiu pedido de liberdade provisória
(fls. 121/122), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista
não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes),
mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da
persecução penal e ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de imputação de
crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (Lei no 11.343/06, art. 33) em
desfavor de agente reincidente, é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos
e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que
há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de
tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF,
art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera
inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde
pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de
origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão flagrancial do
paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] Policiais Civis diligenciavam pelo local, um conhecido ponto
de venda de drogas, em uma viatura descaracterizada, quando observaram o indiciado
sentado em uma cadeira. Duas pessoas se aproximaram dele e entregaram algo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
6
recebendo algo em troca, o que ele pegava daquela 'bolsinha' que retirava do bolso da
bermuda. Tais pessoas fugiram sem que fossem identificadas. DANILO foi então
abordado e revistado, com ele encontrados R$ 31,00 (trinta e um reais) em notas
trocadas provenientes da venda de drogas, além dos entorpecentes já mencionados 09
(nove) porções de cocaína. Tais drogas se destinavam a entrega a consumo de terceiros,
haja vista o comportamento do indiciado notado pelos Policiais Civis, o número de
porções e a forma de acondicionamento, acompanhadas de dinheiro” (fl. 78).
E, conforme bem pontuado pelo MM. Juízo a
quo, “(...) trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, que ostenta
condenações pela prática de crimes de receptação e de tráfico de drogas, a evidenciar
que, não bastasse a gravidade do crime imputado ao réu, sua vida pregressa atesta a
necessidade da manutenção da custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem
pública.” (fls. 121/122, destaquei).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
7
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Inadmissível
se
cogitar
também
em
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando a análise
acerca de eventual quantidade de pena, regime prisional a serem impostos
oportunamente, dentre outros. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Também não merece prosperar a alegação da
douta impetrante no sentido de que a concordância do representante do Ministério
Público com o pedido de liberdade provisória justificaria a soltura do paciente. Afinal,
embora o artigo 311 do Código de Processo Penal preveja que a prisão preventiva
será decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do
assistente, ou por representação da autoridade policial, o artigo 310 do mesmo
diploma, em seu inciso II, prevê que o magistrado, ao receber o auto de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
8
flagrante, poderá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes seus requisitos como constatado no presente caso.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
impossibilidade
de
decretação
da
prisão
preventiva pelo Juiz na fase investigativa não se confunde com
a hipótese retratada no art. 310, II, do Código de Processo Penal
que permite ao Magistrado, quando do recebimento do auto de
prisão em flagrante e constatando ter sido esta formalizada nos
termos legais, convertê-la em preventiva quando presentes os
requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque a conversão da prisão em flagrante, nos termos já
sedimentados no âmbito desta Corte Superior, pode ser realizada
de ofício pelo Juiz tanto na fase inquisitorial quanto na fase
processual.” (STJ, Quinta Turma, RHC 108.413/MG, Relator
Ministro Felix Fischer, j. em 12/03/2019, DJE de 26/03/2019)
No caso concreto, a douta autoridade apontada
como coatora decidiu segundo sua própria e livre convicção motivada,
adequadamente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade ou
abuso de poder nesse particular.
Pontuo, por fim, que o atual contexto social e
sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou afrouxamento
das medidas necessárias à preservação concreta da ordem pública, impondo-se a
prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e desde que não
esteja demonstrado risco efetivo à integridade física do preso, como ocorre no
presente caso. A manutenção da prisão preventiva do paciente não implica qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
9
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 que de mera recomendação se
trata , sobretudo porque inexistem indícios de que tal medida represente risco
agravado à sua integridade física, tanto mais porque não há comprovação sequer de
que se enquadre no grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção
pelo COVID-19 ou aos seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em
que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for. Ainda
menos que, fora do cárcere, estará em melhores condições de isolamento em relação
à situação atual. Aliás, a inicial não indica que o paciente, ou qualquer outro indivíduo
recluso no mesmo estabelecimento prisional, sequer apresente sintomas compatíveis
com o COVID-19, a ponto de indicar que sua permanência naquele local implique em
risco agravado à sua integridade física. Assim, também não há que se falar, ao menos
nesta oportunidade, em substituição da segregação provisória por prisão domiciliar.
Em caso semelhante ao tratado nos autos, já se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática da lavra
do Ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo em
normativo, especialmente em se tratando, como no caso destes
autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, § 1o, I, "c", e
mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020 a qual foi editada em
resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a necessidade de
relaxamento da custódia cautelar nos casos em que o
suposto crime em tela não envolva violência ou grave
ameaça. No ponto, vale a pena recordar as ponderações do
eminente Ministro Rogério Schietti: ...a crise do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069508-04.2020.8.26.0000 -Voto no 007037
10
coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ
HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora